Tribunal: CARF
Processo: 19558.720333/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19558.720333/2013-11
ACÓRDÃO
3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/04/2011
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins
de fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é
se de considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da
apreciação do RE 566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei
Complementar seria forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. Explicitou que tais
contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei
Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei
12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se
considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social,
devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte,
devem ser considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55,
inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para
tais entidades, para todas as entidades que observam os requisitos
dispostos em Lei Complementar – CTN.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).
Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído pelo conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-037.933 (e-fls.
318-333), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que julgou improcedente a impugnação, com o seguinte resultado:
I – PRELIMINARMENTE, por maioria dos votos:
a) CONHECER do teor da Peça Impugnatória apresentada pelo sujeito passivo;
b) NÃO APRECIAR as alegações de inconstitucionalidade e o pedido de envio de
intimações ao endereço dos causídicos.
Vencido o julgador Ricardo Serra Rocha quanto à apreciação do pedido de envio
de intimações ao endereço dos causídicos, conforme declaração de voto..
II- NO MÉRITO, por unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo a exigência, no montante de R$ 49.466,38, em desfavor da FUNDAÇÃO
EDSON QUEIROZ.

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2011
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
3
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder
Judiciário. Descabe às autoridades administrativas de qualquer instância examinar
a constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico nacional,
consoante o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2011
ISENÇÃO/IMUNIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART.14 CTN. REQUISITOS DA
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. CUMPRIMENTO.
Para gozarem dos benefícios de isenção e/ou imunidade tributária as entidades
beneficentes de assistência social devem atender, cumulativamente, aos
requisitos dispostos em legislação específica (Lei 8.212/91 e Lei 9.532/97).
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
Não há direito adquirido à isenção sob forma perpétua. Para manutenção do
beneficio fiscal a entidade deve se amoldar aos novos requisitos da legislação
superveniente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Da autuação
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em
epígrafe, por intermédio do qual se exige o crédito tributário consolidado no valor de R$
49.466,38 (quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito
centavos), relacionado a tributos incidentes na importação (Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS/COFINS-Importação), além dos juros e
multas.
Reproduz-se a seguir alguns trechos dos termos em que foram descritos no
Relatório Fiscal, fl. 5 e seguintes, os fatos que ensejaram o lançamento:
“O importador FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ, CNPJ 07.373.434/0001-86, registrou em
15/04/2011 Declaração de Importação (DO) No 11/0693886-2 no SISCOMEX não
recolhendo os tributos devidos, alegando IMUNIDADE CONSTITUCIONAL para não efetuar
os recolhimentos dos tributos que normalmente incidiriam na importação dessas
mercadorias, apresentando como fundamentação legal os seguintes dispositivos:
I) para o I.I. e o I.P.I.:
“Art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federativa (sic) do Brasil, c/c Art. 14 do
CTN”;
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
4
II) para o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação:
“Art. 2°, inciso VII, da Lei no 10.865, de 30/04/2004.”
(...)
Ocorre que para fazer jus ao não recolhimento de tributos ao amparo de imunidade
constitucional, o importador deve comprovar que atende aos requisitos da Lei, conforme
dispõe o Art. 14 da Lei no 5.172/1966-CTN e o §2o do Art. 12 da Lei no 9.532, de
10/12/1997.
Destarte, foi registrada no SISCOMEX-IMPORTAÇÃO pela fiscalização de despacho da
Alfândega da RFB no Porto de Pecém-Ce a seguinte exigência, em 27/04/2011:
Para fazer jus ao disposto no Art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição
Federal/88(imunidade das instituições de educação e de assistência social sem fins
lucrativos) e também à isenção de contribuições sociais de que trata o Art. 2o, inciso VII da
Lei no 10.865 de 2004(isenção de Pis/Pasep-importação e Cofins-importação), nos termos
do Art. 195, § 7o da C.F./88, o importador está obrigado a COMPROVAR que atende ao
disposto no Art. 1o do Decreto n° 7.237, de 20 de julho de 2010, ou seja, que se trata
efetivamente de entidade reconhecida pelo Governo Federal como Beneficente de
Assistência Social, apresentando:
I) cópia da concessão de certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social pelo
Ministério de sua área de atuação (e/ou demais Ministérios, se houver mais de uma área
de atuação da requerente, conforme dispõe o Art. 12 do Decreto no 7.237/2010);
II) cópia da decisão publicada no Diário Oficial da União que deferiu o requerimento
concessão de certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social. Caso o importador
não apresente a documentação solicitada, deverá recolher integralmente os impostos e
contribuições com devidos acréscimos legais.
(...)
Inconformado com a exigência fiscal, o importador ingressou no Poder Judiciário com
pedido de LIMINAR em sede de MANDADO DE SEGURANÇA em 05/05/2011, processo no
0005711-71.2011.4.05.8100, visando à liberação das mercadorias da DI no 11/0693886-2,
efetuando para esse fim depósitos judiciais no montante dos tributos não recolhidos na
data do registro da DI, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) por
tributo (exceto para o 1PI, cujo Fato Gerador é o desembaraço da DI, ainda não ocorrido
naquele momento), mais juros SELIC de 1% (um por cento).
Questionada pela autoridade judiciária se o valor das garantias prestadas correspondiam
efetivamente à INTEGRALIDADE do montante a ser cobrado na referida Declaração de
Importação, a Alfândega da RFB de Pecém-Ce respondeu afirmativamente, (...)
(...)
Em 03/06/2011, foi proferida a Decisão no 49/2011 no âmbito do processo judicial no
0005711-71.2011.4.05.8100, pelo Juiz Federal da 5a Vara/CE, Dr. João Luis Nogueira
Matias, que DEFERIU a liminar requestada pela impetrada, sendo determinado à
autoridade impetrada (Fls.42 a 44) a liberação das mercadorias objeto da DI no
11/0693886-2, com fundamento na suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art.
151 da Lei no 5.172/1966-C.T.N.), haja vista o depósito integral da causa efetuado pela
impetrante. Destarte, só restou à autoridade administrativa, após ciência dessa decisão,
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
5
em 06/06/2011, proceder ao seu cumprimento, retomando o despacho e desembaraçando
a DI em 07/06/2011.
(...)
Não obstante Sentença Judicial proferida em favor da Fazenda Nacional sobre a presente
lide, emitida em 12/09/2011, (...)
(...) o Lançamento, por se tratar de atividade administrativa vinculada e obrigatória sob
pena de responsabilidade funcional (Art. 142 do C.T.N.), deve ser efetuado para
constituição do crédito tributário da Fazenda Nacional para fins de prevenção de
decadência.(...)
(...)
Portanto, uma vez que o importador não logrou comprovar que faz jus à imunidade
constitucional que alega possuir, como inclusive consta na SENTENÇA JUDICIAL, de
primeira instância que lhe foi DESFAVORÁVEL, lavra-se o presente AUTO DE INFRAÇÃO
(...)”
Conforme Decisão Judicial (fls. 312-317), em 31/08/2016, o Superior Tribunal de
Justiça – STJ negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela impugnante.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração, em 31/05/2013, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 138-163), em 24/06/2013, na qual alega em síntese que:
- a autuada é destinatária das regras de imunidade contidas nos artigos 150, VI,
"c" e 195, § 72 da Constituição Federal e, ao mesmo tempo, cumpridora dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN de modo que nenhuma tributação poderá atingir seu
patrimônio, muito menos por força de lei ordinária que pretende alterar os requisitos
estabelecidos no Código Tributário Nacional para a fruição da imunidade, como é o caso
das exigências contidas na Lei 8212/91 (em virtude das alterações procedidas pela Lei
9532/97).
- a impugnante é entidade beneficente, que atua no ramo da assistência social,
sendo fiel cumpridora das exigências constantes do art. 14 do CTN, ou seja, não aufere
lucro, aplica integralmente seus recursos para a manutenção de seus fins, além de
manter escrituração contábil específica. Por tal motivo, faz jus à imunidade de impostos
e contribuições, nos termos da alínea c do inciso VI do art. 150 e do § 7o do art. 195 da
CF/88, sem que seja admitida qualquer limitação normativa infraconstitucional que
possa comprometer a finalidade de tais normas, haja vista a prevalência da
interpretação teleológica que vai ao encontro da vontade do legislador.
-“Portanto, o Auto de Infração combalido ao exigir da Impugnante o
preenchimento de outros requisitos, além dos previstos no art. 14 do CTN, viola a
Constituição Federal...”
- possui direito adquirido face a sua constituição ter se dado anteriormente ao
Decreto-Lei 1.577/77, o que desampara os fundamentos do Auto de Infração, ou seja,
também por essa razão, só poderão ser exigidos os requisitos determinados: i) pelo
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), constantes de seu artigo 14, e; ii) pela Lei
3.577/59, a qual, em seu artigo 1o , exigia somente que as entidades filantrópicas
fossem reconhecidas como de utilidade pública federal e que seus diretores não
percebessem remuneração.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
6
- “o auditor fiscal, quando da lavratura do Auto de Infração, desconsiderou que a
impugnante é uma entidade de assistência social e de educação, fazendo jus à
imunidade tributária, garantida pela Constituição Federal”.
- requer que todas as intimações relativas ao presente Auto de Infração sejam
efetuadas em nome e endereço de Carlos Roberto Siqueira Castro, OAB-CE no 14325-A -
requer produção de produção por todos os meios admitidos no direito.
- por fim, requer seja julgado improcedente o lançamento ora discutido.
Da conversão do julgamento em diligência
O julgamento do processo foi convertido em diligência (Resolução 08-002.997 - 2a
Turma da DRJ/FOR– fls. 244-247) para que a unidade de origem tomasse as seguintes
providências:
Diante do exposto, com base no artigo 63 do Decreto no 7.574, de 2011, para que se possa
formar livre convicção quanto à configuração de renúncia às instâncias administrativas,
voto pela CONVERSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, no sentido de remeter
o processo à unidade de origem para anexação de cópia do inteiro teor da petição inicial e
outros documentos que esclareçam qual a matéria sob exame no processo judicial em
referência, inclusive decisões posteriores.
Do resultado da diligência
A Fiscalização em atenção à acima referida diligência requerida por esta turma de
julgamento apresentou Informação Fiscal (fl. 280) e documentos (fls. 249-279):
Assim, em atendimento à determinação de diligência, foi anexada a petição inicial
referente ao processo judicial no 0005711-71.2011.4.05.8100, bem como outros
documentos, conforme fls. 249 a 279.
Da manifestação da impugnante sobre o Termo de Verificação Fiscal
A impugnante, cientificada da Resolução da DRJ/FOR e das informações prestadas
pela Fiscalização, apresentou manifestação (fls. 286-289), em 07/07/2016:
“... observa-se que NÃO HÁ IDENTIDADE DE PEDIDOS NAS DUAS INSTÂNCIAS, QUAIS
SEJAM A JUDICIAL E A ADMINISTRATIVA, uma vez que, na judicial, se discute a ilegalidade
da retenção de mercadorias com o nítido propósito de recolhimento coercitivo de tributos,
requerendo-se a liberação dos objetos face à ilegalidade perpetrada pelo Fisco, enquanto
na via administrativa o pedido é pelo reconhecimento do direito constitucional à
imunidade tributária de que é dotada a Fundação, de modo que seja julgado improcedente
o auto de infração.
(...)
Isto posto, requer o regular processamento deste feito, com o consequente julgamento da
Impugnação Administrativa apresentada pela autuada.”.
A Contribuinte foi intimada da decisão recorrida pela via eletrônica em data de
24/03/2017 (Termo de Abertura de Documento de fls. 337), apresentado o Recurso Voluntário
de fls. 341-364 em 24/04/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 340),
requerendo que seja reconhecida a imunidade tributária, julgando o Auto de Infração
improcedente, o que fez com os mesmos argumentos da peça de impugnação.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
7
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-001.252 (e-fls. 371-378), proferida para que para sobrestar o julgamento do
presente caso até o trânsito em julgado do RE 566.622, na forma do Ofício 594/R.
Através do Despacho de Devolução de fls. 381, foi informado nos autos que o
Recurso Extraordinário no 566.622 teve seu julgamento final dos Embargos Declaratórios, decidido
nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Em sessão de 23 de setembro de 2021 o julgamento do recurso foi convertido em
diligência através da Resolução no 3402-003.189, para que a Unidade de Origem proceda à
intimação da Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove nos autos o
atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e/ou do artigo 14 do Código
Tributário Nacional, especialmente com relação ao Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), bem como esclareça se tais requisitos encontravam-se satisfeitos no
período abrangido pelo lançamento objeto deste litígio.
Realizada a diligência, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme análise já realizada através da Resolução no 3402-001.252, reitero que o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
8
Como relatado, versa o presente litígio sobre crédito tributário constituído por meio
de auto de infração lavrado no valor total originário de R$ 49.466,38 (quarenta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), correspondente ao Imposto de
Importação, ao IPI, à COFINS-Importação e ao PIS/PASEP-Importação, além de multas e juros de
mora, incidentes sobre mercadorias importadas através da Declaração de Importação no
11/0693886-2.
Desde já esclareço que a Unidade de Origem constatou em diligência fiscal que o
processo judicial no 0005711-71.2011.4.05.8100 não tem o mesmo objeto e/ou identidade de
pedidos, passível de restar configurada concomitância e atrair a Súmula CARF no 1.
Considerou a Autoridade Fiscal que não foram apresentados os documentos
relacionados no art. 141 do Decreto no 6.759/2009, entre os quais, (i) a declaração do Ministério
da Educação informando a compatibilidade dos bens importados à atividade da instituição; (ii) a
comprovação de que a entidade não distribui lucros aos seus diretores; (iii) a documentação que
comprove a não remuneração de seus dirigentes.
Com isso, entendeu a Fiscalização que não restou comprovado o direito à
imunidade do Imposto de Importação e do IPI, na forma prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c",
da Constituição Federal, bem como a isenção das Contribuições Sociais (PIS e COFINS), com base
no art. 2o, inciso VII, da Lei no 10.865/2004.
Por sua vez, como bem destacado na Resolução no 3402-001.252, a controvérsia
em análise se restringe a definição sobre quais são os requisitos legalmente exigidos para
aproveitamento da imunidade destinada às entidades beneficentes, resultando na análise sobre
a aplicação do art. 14 do CTN ou do disposto no art. 55 da lei n. 8.212/91.
Argumenta a Recorrente que: (i) é imune ao pagamento dos tributos exigidos,
considerando o disposto nos artigos 150, inciso VI, alínea "c", 195, § 7o e 146, inciso II, todos da
Magna Lex, bem como o disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional e, (ii) atende todos os
requisitos estabelecidos em lei complementar para gozar da imunidade citada.
Alega, ainda, que foi reconhecida como entidade de utilidade pública por meio de
leis municipais e estaduais, bem como por Decreto Federal, obtendo o direito à imunidade
constitucional dos tributos incidentes nas suas atividades.
Através do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, julgado na sistemática de
repercussão geral1, o Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a inconstitucionalidade formal do
art. 55 da Lei no 8.212/1991, com decisão proferida com a seguinte Ementa:

1 REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior.
(RE 566622 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-
2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919 )

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
9
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante
lei complementar.
Por sua vez, os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário em referência foi
julgado, conforme Ementa abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (sem
destaque no texto original)
Conforme analisado no Acórdão no 2202-08.123, com o qual esta Relatora
concorda, a atuação da lei ordinária se restringe essencialmente ao funcionamento dessas
entidades, tratando dos aspectos procedimentais. A imunidade, por outro lado, sendo uma
limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser regulada exclusivamente por lei
complementar, em conformidade com o art. 146 da Constituição Federal e com o julgamento do
RE 566.622/RS.
Com isso, eventual descaracterização da imunidade, portanto, deve ser feita à luz
do art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar.
Assim dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
10
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104,
de 2001)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais.
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
No presente caso, foram apresentados com a peça de impugnação os seguintes
documentos:
 Lei Municipal no 3875/71, Lei Estadual no 9455/71 e Decreto Federal no
86.871/1982, todas declarando a Entidade como sendo de utilidade pública;
 Atestado de registro da Entidade no Conselho Nacional de Assistência Social;
 Certidão do Ministério da Justiça atestando a manutenção do título da
utilizada pública conferido pelo Decreto Federal no 86.871/82;
 Parecer Municipal exarado no Processo 2004/082250 após Fiscalização
quanto ao atendimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário
Nacional;
 Certidão de trânsito em Julgado da decisão concessiva da segurança no
Mandado de Segurança no 99.0009623-1;
 Acórdão do TRF da 5a Região ratificando sentença monocrática;
 Recurso Administrativo contra indeferimento da renovação do CEBAS;
 Balanço Patrimonial.

Após, através da Resolução no 3402-003.189, o julgamento do recurso foi
convertido em diligência, para que a Unidade de Origem providenciasse a intimação da Recorrente
para comprovar nos autos o atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e/ou do
artigo 14 do Código Tributário Nacional, especialmente com relação ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como se tais requisitos encontravam-se satisfeitos
no período abrangido pelo lançamento objeto deste litígio.
Em resposta, a Contribuinte argumentou que estão satisfeitos os requisitos dos
artigos 9 e 14 do Código Tributário Nacional, reportando àqueles já apresentados com a peça de
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
11
impugnação, bem como anexando documentos que atestam o requerimento do CEBAS perante o
Ministério da Educação (MEC), conforme protocolo registrado sob o no 23000.012081/2021-29,
além do Estatuto Social e Ata de Reunião do Conselho Curador e o Balanço Patrimonial de 2013 e
2014.
Como observado pela defesa, tais documentos evidenciam a ausência de
distribuição de lucros e a não remuneração de diretores (conforme artigo 10o, parágrafo único, do
estatuto), além de aplicação integral dos recursos na manutenção e nos objetivos estatutários da
entidade (conforme artigo 9o) e a transparência na escrituração das receitas e despesas, com a
publicação anual do balanço patrimonial.
Outrossim, o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário
Nacional igualmente foi reconhecido por meio do Parecer do Município exarado no Processo no
2004/082250 (e-fls. 197), conforme abaixo reproduzido:

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
12

Cumpre observar que, com base nos julgados do Eg. Supremo Tribunal Federal, de
fato os requisitos para a fruição da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CF/88 são
exclusivamente aqueles estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, até a edição de Lei
Complementar.
Igualmente observo que em 17 de dezembro de 2021 foi publicada a Lei
Complementar no 187/2021, reformulando as regras para a certificação das entidades
beneficentes e regulando os procedimentos relativos à imunidade de contribuições.
Essa lei complementar é fruto da decisão do STF, que, ao concluir o julgamento do
RE no 566.622/RS, ADI no 2028 e correlatas, em 18/12/2019, com repercussão geral do Tema no
32, determinou que uma lei complementar é necessária para regulamentar o funcionamento das
entidades de assistência social.
Cumpre salientar que o fato gerador deste litígio ocorreu em 15/01/2011, ou seja,
anterior à Lei Complementar no 187/2021, motivo pelo qual não se aplica ao presente caso.
Ademais, em julgamento da ADI 4480, o Eg. STF declarou inconstitucionais vários
dispositivos da Lei no 12.101/2009, bem como reconheceu que o CEBAS possui efeito meramente
declaratório, de modo que a ausência desse Certificado não impede o reconhecimento do direito à
imunidade.
Destaco o r. voto vencedor da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que
conduziu o Acórdão no 9303-010.974, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, através do qual os membros daquele colegiado, por voto de desempate (art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020), em dar provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
13
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de
considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE
566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei
Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais
para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades
beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das
contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas
previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por
conseguinte, devem ser considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o
art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para
tais entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos em
Lei Complementar – CTN.
Na forma permitida pelo § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999, peço vênia para
reproduzir o excelente voto vencedor em referência, o qual adoto como fundamento:
Recordo, assim, que a lide posta nos autos trata de discussão acerca da
legitimidade ou não da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS – previsto no inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 – para
que a entidade beneficente possa fruir da “imunidade” das contribuições sociais
de que trata o art. 195, § 7o, da CF/88.
Para melhor elucidar, importante trazer que o STF, em sede de repercussão geral,
apreciou essa questão, quando da apreciação do RE 566.622/RS, trazendo a
seguinte decisão (destaques meus):
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe
foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n.
2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema
n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
14
voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.”
Ora, naquela sessão de julgamento, o STF explicitou que as contrapartidas
(exigências) para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei Complementar, e não
através de Lei Ordinária (Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09). Somente cabendo a Lei
Ordinária tratar de aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização
e controle administrativo, e não de requisitos a serem observados pelas entidades
e exigências de atuação. Eis o que traz a ementa consignada em julgamento de
embargos (destaques meus):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036,
2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”
Considerando essa decisão, ao insurgirmos com o art. 195, § 7o, da CF/88:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.[...]”
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
15
Tem-se que as “contrapartidas” que são exigidas por Lei Complementar, tal como
decidiu o STF e atendendo o enunciado do art. 195, § 7o, da CF/88, estão
justamente previstas no art. 14 do Código Tributário (destaques meus):
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
IV - Cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II
deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.”
Sendo assim, considerando a decisão, restou claro que o STF assentou naquele
momento que certas exigências não serão mais necessárias para as entidades de
educação e de assistência social para obtenção do CEBAS, eis que essas
contrapartidas “estranhas”, “mais restritas” e “diferentes” das que rezam a Lei
Complementar (Código Tributário Nacional) não poder-se-ia ser enunciada por Lei
Ordinária.
Ou seja, de que há reserva de Lei Complementar para a definição das
contrapartidas a serem observadas pelas entidades beneficentes no país. Por isso,
é de se trazer que as entidades devem observar para fins de “isenção/imunidade”
das contribuições de seguridade social somente os requisitos dispostos no art. 14
do CTN.
Proveitoso trazer, em breve síntese, que à época em que o CTN foi criado - em
1966 - quando da Constituição Federal de 1946, não havia ainda a existência,
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
16
tampouco dispositivo tratando de Lei Complementar. Sendo tratado, assim, como
Lei Complementar a partir de 1967, eis que inegavelmente o CTN trazia Normas
Gerais de Direito Tributário (atribuição específica de Lei Complementar). O que,
por conseguinte, foi assim mantido e recepcionado pela Constituição Federal de
1988, atendendo, assim, o propósito do disposto no art. 146, inciso II, daquela
Carta Magna.
Eis o que traz o Professor Luciano Amaro, in Direito Tributário Brasileiro:
“A Lei n. 5.172/66 (batizada de “Código Tributário Nacional” pelo Ato
Complementar n. 36/67), que, com o advento da Constituição de 1967, assumiu a
eficácia de lei complementar., define tributo nos seguintes termos: “Tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada” (art. 3o).[...]”
Cabe trazer ainda que a decisão proferida no Recurso Extraordinário foi
provocada pela ADI 4.480 que, apreciada pelo STF, aquele Tribunal decidiu ser
inconstitucional a exigência de certas contrapartidas materiais para obtenção do
CEBAS nas áreas de educação e assistência social como requisito para imunidade
às contribuições para a Seguridade Social.
Sendo assim, para melhor elucidar, tem-se que, em relação às contrapartidas para
a obtenção do CEBAS consideradas inconstitucionais, eis que deveriam vir por
meio de Lei Complementar, importante refletir as Leis Ordinárias - Lei 8.212/91 e
Lei 12.101/09. Vê-se que, nos termos dessas Leis Ordinárias, o CEBAS somente
poderá ser concedido às entidades que cumprirem requisitos/contrapartidas lá
previstas (nas leis ordinárias, as contrapartidas são estranhas daquelas contidas
no art. 14 do CTN). Por exemplo, para a área de:

Saúde, traz em seu art. 4o da Lei 12.101/09 (destaques meus):
“Art. 4o Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de
saúde deverá, nos termos do regulamento:
- celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS;
(Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013) (Vide Lei no 13.650, de 2018)
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde,
a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base nas internações e nos
atendimentos ambulatoriais realizados. [...]”

Educação, traz em seu art. 13 da Lei 12.101/09 (destaques meus), entre
outros requisitos de atuação:
“Art. 13. Para fins de concessão ou renovação da certificação, a entidade de
educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica,
regular e presencial, deverá: (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013) (Vide ADIN
4480)
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
17
[...]
III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de
estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. (Incluído pela Lei no 12.868,
de 2013)”
Inegável, com efeito, assim, que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, extrapolando ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social. O que, por
conseguinte, após apreciação dessas matérias pelo STF, seria contraditório não
afastar a exigência do CEBAS para tais entidades que já cumprem com os
requisitos dispostos no art. 14 do CTN (que já estabelecem as contrapartidas
materiais).
O que, em verdade, a meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades
beneficentes de assistência social para fins de fruição da “isenção” das
contribuições de seguridade social devem observar as contrapartidas previstas em
Lei Complementar. Leia-se contrapartidas definidas no art. 14 do CTN. O que, por
conseguinte, devem ser considerados como concedidos o CEBAS de que trata o
art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 (ainda que não tenham sido de fato emitidos para
tais entidades) para todas as entidades que observam os requisitos dispostos em
Lei Complementar (CTN). O que é o caso dos autos, conforme atestado em
diligência.
Portanto, como bem destacado pela Ilustre Conselheira Relatora da 3a Turma da
CSRF, depreende-se da conclusão adotada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, que as
entidades beneficentes de assistência social para fins de fruição da “isenção” das contribuições de
seguridade social devem observar as contrapartidas previstas no artigo 14 do Código Tributário
Nacional, enquanto Lei Complementar.
Assim, “devem ser considerados como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55,
inciso II, da Lei 8.212/91 (ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades) para
todas as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN)”.
Com tais considerações e, diante da documentação trazida aos autos pela
Recorrente, constata-se pela configuração enquanto Entidade de Assistência Social, sem fins
lucrativos, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para que seja
reconhecida a imunidade e, por consequência, cancelado o auto de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
auto de infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720333/2013-11
18
Cynthia Elena de Campos

Fl. 486
DF CARF MF
Original